Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-12.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente o depoimento do policial civil – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Exasperação da reprimenda – Quantidade de droga apreendida – Inaplicabilidade do redutor previsto no §4a do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente o depoimento do policial civil – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Exasperação da reprimenda – Quantidade de droga apreendida – Inaplicabilidade do redutor previsto no §4a do art. 33 da Lei 11.343/06 - Demonstrada rotina de proceder - Regime inicial semiaberto fixado na origem – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Pedido de detração penal que deverá ser feito em sede de Execução - Questões afetas à hipossuficiência - Competência do Juízo das Execuções - Recurso desprovido.